Tribunal: TJSP
Processo: 1029142-34.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de restituição de valor pago por coação ilegal do agente, por ter decisão judicial transitado em julgado, c/c indenização decorrente de danos morais e materiais - Procedência - Cessão de crédito - Dívida quitada em ação de execução precedente entre cedente e autora - Cobrança pela cessionária de débito de vultoso valor – Pagamento mediante acordo em feirão presencial por

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de restituição de valor pago por coação ilegal do agente, por ter decisão judicial transitado em julgado, c/c indenização decorrente de danos morais e materiais - Procedência - Cessão de crédito - Dívida quitada em ação de execução precedente entre cedente e autora - Cobrança pela cessionária de débito de vultoso valor – Pagamento mediante acordo em feirão presencial por imposição - Apresentação de documentos de cessão de crédito e de notificação de órgão de proteção ao crédito que não comprovam a legitimidade da cobrança, por serem ocorrências posteriores ao adimplemento do débito contratual mediante transação que importou em extinção de execução extrajudicial – Cedente que deixou de comunicar o cessionário do pagamento do crédito cedido - Restituição do indébito, cabível - Dano moral na especificidade do caso, configurado – Indenização devida – Valor arbitrado que não comporta redução, pois condizente com o evento danoso – Decaimento recíproco – Incidência da Súmula STJ 326 – Adequação dos ônus - Sentença parcialmente modificada - Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), e adequados.